Tribunal: TJDFT
Processo: 0723922-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. NULIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RESTABELECIMENTO DE VISITAS. DIREITO DE CONVIVÊNCIA. INDISPONIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em nulidade da decisão que restabeleceu, em tutela provisória de urgência, as visitas do genitor ao menor, ao fundamento de ausência de pedido, porquanto, no caso, a causa de pedir é clara quanto à necessidade de definição do regime de convivência. 1.1. Demais, o direito de convivência do menor com os pais é indisponível, tratando-se de matéria de ordem pública e relevante para a toda sociedade, inclusive autorizando a ação oficiosa do órgão julgador. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. Seguindo a diretriz estampada no artigo 227 da Constituição Federal, todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse deste, sendo imperioso lhe assegurar um convívio social digno e favorável ao seu desenvolvimento.

3. Ausentes elementos, nesse Juízo de cognição sumária, a contraindicar a convivência do pai com o filho, deve-se privilegiar a decisão do Magistrado a quo, na qual restabeleceu o direito de visitas, porquanto tem a possibilidade de ouvir e ponderar com lucidez a controvérsia, com vistas a assegurar o melhor interesse do menor.

4. Recurso conhecido e não provido.